Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708266-03.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILLA PASSOS COSTA SIMAO RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. DECISÃO A parte autora interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam o pagamento de preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. No caso, não consta dos autos pedido de concessão da gratuidade de justiça e nem declaração de hipossuficiência. Desse modo, para que seja o recurso analisado, INTIME-SE A RECORRENTE para que, no prazo de 2 dias, recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator